Tribunal: TJMT
Processo: 1046398-76.2023.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046398-76.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), PERON FERRARI S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 77.879.971/0001-88 (APELADO), FRANCO ZELIRIO FERRARI - CPF: 040.145.319-70 (ADVOGADO), VINICIUS ANTONIO PONCIO DE OLIVEIRA - CPF: 061.737.089-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. TRANSPORTE DE MERCADORIA DESACOMPANHADA DE DOCUMENTO FISCAL. NOTA FISCAL ELETRÔNICA PREVIAMENTE EMITIDA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO NO MOMENTO DA FISCALIZAÇÃO. INFRAÇÃO FORMAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA. RESTABELECIMENTO DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução fiscal para reconhecer a inexistência de fato gerador do ICMS em relação ao transportador de mercadoria e determinar a reclassificação da penalidade aplicada em Termo de Apreensão e Depósito, sob o fundamento de que a Nota Fiscal Eletrônica já havia sido regularmente emitida antes da fiscalização, embora o documento auxiliar tenha sido apresentado apenas após o início da abordagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a prévia emissão de Nota Fiscal Eletrônica é suficiente para
afastar a infração administrativa de transporte de mercadoria desacompanhada de documento fiscal quando o documento não é apresentado no momento da fiscalização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Certidão de Dívida Ativa regularmente inscrita goza de presunção relativa de certeza, liquidez e exigibilidade, cabendo ao executado demonstrar, mediante prova inequívoca, eventual irregularidade na constituição do crédito tributário.

4.
A legislação estadual impõe ao transportador o dever de portar e apresentar documentação fiscal idônea que acompanhe a mercadoria durante todo o trajeto, a fim de viabilizar o controle e a fiscalização das operações sujeitas ao ICMS.

5.
A infração consistente no transporte de mercadoria desacompanhada de documento fiscal possui natureza formal e se consuma no momento da abordagem fiscal quando constatada a ausência de apresentação do documento exigido.

6.
A simples emissão prévia de Nota Fiscal Eletrônica não afasta a irregularidade quando o documento fiscal ou seu documento auxiliar não é apresentado no momento da fiscalização.

7.
A apresentação posterior do documento fiscal em meio eletrônico não descaracteriza a infração já consumada, pois a legislação exige que o documento acompanhe a mercadoria e seja exibido quando solicitado pela autoridade fazendária.

8.
Inexistindo prova inequívoca capaz de afastar a presunção de legitimidade do lançamento tributário, mostra-se regular a autuação fiscal e indevida a reclassificação da penalidade aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A infração por transporte de mercadoria desacompanhada de documento fiscal possui natureza formal e se consuma no momento da fiscalização quando o documento exigido não é apresentado.

2.
A emissão prévia de Nota Fiscal Eletrônica não afasta a irregularidade quando o transportador não apresenta o documento fiscal ou seu documento auxiliar no momento da abordagem fiscal.

3.
A Certidão de Dívida Ativa somente pode ser afastada mediante prova inequívoca de erro na constituição do crédito tributário.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 204; Lei n. 6.830/80, art. 3º; Lei Estadual n. 7.098/98,
arts
. 18, IV, “c”, e 47-E, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AC n
.
1010469-11.2025.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos para reconhecer a inexistência de fato gerador do ICMS em relação ao transportador da mercadoria e determinar a reclassificação da penalidade aplicada no TAD n. 1154944-4 para o enquadramento previsto no art. 47-E, III, “j”, item 1, da Lei Estadual n. 7.098/98, com aplicação do desconto legal.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a sentença merece reforma, pois, conforme esclarecido na Informação Fiscal n. 063/2024/CFPF/SUFIS/SARP/SEFAZ, o condutor do veículo abordado não apresentou qualquer documento fiscal até a conclusão da lavratura do TAD, circunstância que caracteriza a infração de transporte de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal, prevista no art. 47-E, III, “a”, item 2, da Lei Estadual n. 7.098/98.

Afirma que o fato de a nota fiscal eletrônica ter sido emitida anteriormente à fiscalização não afasta a infração, uma vez que a legislação exige que o transportador porte e apresente o documento fiscal no momento da fiscalização.

Sustenta que a responsabilidade do transportador pela infração tributária é objetiva, nos termos da legislação estadual e do Código
Tributário Nacional, respondendo pelas irregularidades relacionadas ao transporte de mercadorias sem a devida documentação fiscal.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e restabelecer a cobrança integral do crédito tributário.

(Id
346947388
).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n
.
189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026